Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001018-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SILVA - CPF: 593.367.579-20 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025) VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2025). VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. BASE DE CÁLCULO DA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A gratificação por antiguidade e merecimento, quando incorporada à base de cálculo da contribuição previdenciária durante o período contributivo, deve ser considerada na média das 80% maiores contribuições.

2.

Não demonstrada a exclusão indevida de parcelas recebidas na ativa, é incabível a revisão do benefício de aposentadoria já concedido sob critério legal.

3.

Eventuais diferenças retroativas relativas à gratificação devem ser discutidas em ação própria, não sendo objeto da ação revisional do benefício.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - PREVISINOP, interpõe recurso inominado (Id 244301167), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

MARIA DO CARMO SILVA, em contrarrazões (Id 244301171), requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025